Tribunal: TJDFT
Processo: 0717872-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ART. 124 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. De acordo com o art. 124 do CPC, considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.
2. Trata-se a assistência de modalidade voluntária de intervenção de terceiro, ou seja, é fundamental que o pretenso assistente manifeste sua vontade, requerendo pessoalmente seu ingresso no feito, além de demonstrar a relação jurídica que mantém com a parte assistida e o interesse jurídico direto na questão, não bastando mero interesse reflexo ou econômico.
3. Na origem, o contribuinte agravante pretende o reconhecimento da inexigibilidade de crédito tributário devido a título de ICMS/DIFAL cobrado pelo Distrito Federal, ora agravado, e pleiteia o ingresso do Estado de São Paulo no feito, como assistente litisconsorcial, sob o argumento de que já recolheu o imposto sobre a mercadoria comercializada pelo recorrente para o fisco paulista, a fim de garantir eventual futura restituição de valores.
3.1. Ausentes todos os requisitos necessários ao deferimento da intervenção de terceiro na modalidade de assistência litisconsorcial, pois o pedido não foi realizado pelo pretenso assistente (voluntariedade) e, eventual procedência da ação principal não traria qualquer efeito na relação jurídica mantida entre o Estado de São Paulo e o agravante ou o agravado (interesse jurídico), mantém-se a decisão de indeferimento da medida.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.